Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345, STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, §4o lei 8.906/94. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CPC. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES. DIFERENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. Verificado que os honorários advocatícios foram estabelecidos em três momentos diferentes, quais sejam, em observância a súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do estabelecido nos contratos apresentados bem como pelo julgamento da impugnação apresentada pelo ente federativo executado não há que se falar em duplicidade.
3. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1648498/RS, o STJ fixou a tese de que o artigo 85, § 7o do CPC não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
4. Por outro lado, o artigo 22, § 4o da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte.
5. Não só isso como também após acolhimento em parte da Impugnação ao Cumprimento de Sentença o juiz deve fixar os honorários sucumbenciais. Assim, tendo em vista os fatos geradores diferentes não verificada a duplicidade na condenação.
6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões Mantidas.